Tribunal: TJSP
Processo: 1041446-35.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
r no 87/1996, e na Lei Estadual no 6.374/1989 – Direito líquido e certo não demonstrado - Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1041446-35.2022.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 31/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

31/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL/ICMS-Entrada - Pretensão de declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS incidente em operações interestaduais em que o adquirente das mercadorias atua na condição de CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – Tese vinculante do Tema 1.093, do STF, que não abarca as situações de responsabilidade pelo recolhimento da alíquota

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL/ICMS-Entrada - Pretensão de declaração de inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS incidente em operações interestaduais em que o adquirente das mercadorias atua na condição de CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – Tese vinculante do Tema 1.093, do STF, que não abarca as situações de responsabilidade pelo recolhimento da alíquota diferencial nos casos em que o destinatário das mercadorias é contribuinte do imposto - Situação da impetrante que já era prevista na redação original do art. 155, §2o, VII e VIII, da Constituição Federal, encontrando respaldo, também, na Lei Complementar no 87/1996, e na Lei Estadual no 6.374/1989 – Direito líquido e certo não demonstrado - Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso improvido.